Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE PARTE DO SINAL. NEGÓCIO JURÍDICO FRUSTRADO. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MÁ-FÉ. DANO MATERIAL VERIFICADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, na ação de conhecimento (indenização por danos morais e materiais), julgou improcedente o pedido reconvencional e procedentes os pedidos da parte autora para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.300,00; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. É possível ao juízo cível utilizar as provas colhidas na instrução probatória realizada no juízo criminal para formar o seu convencimento.
3. Não se pode basear a condenação em mera presunção, motivada pelo comportamento recorrente do réu, devendo os fatos que a ensejam estarem devidamente comprovados.
4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar ação compensatória dessa natureza. Portanto, constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre esta e o malefício, decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.
5. Considerando os prejuízos sofridos pelo autor, a condição financeira do réu e sua conduta contumaz em obter vantagem econômica de forma ilícita, o valor arbitrado na sentença mostra-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais.
6. Não se verifica qualquer ilicitude no fato de o autor noticiar o ato ilícito praticado pelo réu que, posteriormente, se mostraram verdadeiros. Pedido reconvencional improcedente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.